Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS EXIGIDOS PELO DECRETO. PREENCHIDOS. PENA MÁXIMA DO CRIME INFERIOR A CINCO ANOS. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES CONSIDERADAS INDIVIDUALMENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A definição das hipóteses e requisitos para a concessão do indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao julgador deixar de observar as exigências legais para a concessão do benefício, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo.
2. Por ser um ato de competência privativa do Presidente da República, há uma presunção de constitucionalidade sobre o indulto.
3. Concedido indulto com base no art. 5o do Decreto Presidencial, dispondo que, em havendo concurso de crimes, a pena de cada infração deve ser considerada individualmente, não se admite interpretação “in malam partem” com o art. 11 do referido decreto, que prevê a unificação ou soma das penas para específica situação de vedar a concessão de indulto se ainda não cumprida pena de crime impeditivo.
4. Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22 – pena máxima do crime inferior a cinco anos e a ausência de penas por crimes impeditivos -- mantém-se a concessão do indulto pleno.
5. Agravo não provido.